Tribunal: TJDFT
Processo: 0701940-75.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701940-75.2023.8.07.0003 RECORRENTE: VALDI MARIA DE ALMEIDA RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito do consumidor e processual civil. Apelações cíveis. Ação de conhecimento. Recuperação de consumo de energia elétrica. Suspensão do fornecimento. Termo de ocorrência de irregularidade (TOI). Presunção de Legitimidade do procedimento. e Cobrança retroativa de consumo de energia elétrica legítima. Sucumbência recíproca e equivalente. Honorários sucumbenciais mantidos. apelos desprovidos. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas pela ré Neoenergia Distribuição Brasília S.A. e pela autora/consumidora contra sentença que, em ação de conhecimento, confirmou liminar parcialmente deferida e condenou a ré a se abster de suspender o fornecimento de energia da unidade da autora por débito pretérito decorrente de cobrança de consumo não faturado e julgou procedente o pedido reconvencional, determinando que a autora pague o valor não faturado, corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora pela SELIC. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão: i) legalidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) emitido pela concessionária e da cobrança de consumo retroativo por suposta fraude no medidor de energia; ii) pretensão de nulidade do TOI e inexigibilidade do valor cobrado pela autora/apelante, argumentando irregularidade no procedimento e violação de princípios constitucionais e iii) distribuição do ônus sucumbencial. III- Razões de decidir 3. O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), quando formalmente regular e elaborado em conformidade com a Resolução ANEEL no 414/2010, goza de presunção de legitimidade, sendo considerado um instrumento idôneo para embasar a cobrança de consumo de energia elétrica não faturado devido à constatação de irregularidades no medidor, sobretudo quando não foram apresentadas provas robustas para desconstituí-lo, o que mantém a legitimidade da atuação da concessionária. 4. A validade do TOI pressupõe a participação do consumidor ou de seu representante no ato da inspeção, conforme determina a regulamentação da ANEEL, garantindo, assim, o exercício do contraditório, bem como a cobrança retroativa, em casos de constatação de irregularidades, é permitida se a metodologia utilizada pela concessionária para o cálculo do consumo acumulado segue as diretrizes legais. 5. É acertada a condenação da Neoenergia a se abster de suspender o fornecimento de energia elétrica, uma vez que essa prática é indevida para a cobrança de dívidas pretéritas e o risco de suspensão do serviço poderia prejudicar gravemente a consumidora que, conforme consta nos autos, é beneficiária do BPC-LOAS, o que reforça a necessidade de manutenção do serviço de energia para garantir seu direito ao mínimo existencial. 6. Correto o reconhecimento da sucumbência recíproca e equivalente entre as partes, determinando que ambas deveriam arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas e honorários advocatícios, pois tanto a autora quanto a ré tiveram êxito parcial em seus pleitos. A autora obteve êxito em relação à condenação da Neoenergia para se abster de suspender o fornecimento de energia, enquanto a concessionária foi favorecida no que se refere à cobrança do consumo não registrado. IV. Dispositivo e tese 7. Apelações conhecidas e desprovidas. Tese de julgamento: “O TOI, formalmente regular e emitido com a devida participação do consumidor, goza de presunção de legitimidade sendo legítima a cobrança retroativa do consumo de energia elétrica e, se não houver provas robustas que afastem a presunção de legalidade, mantém-se a cobrança.” _________________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14 e 22; CPC, arts. 85, §§2o e 11 e 86 e Resolução ANEEL no 414/2010. Jurisprudência relevante citada: Acórdão, 0709645-33.2023.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no PJe: 16/08/2024; Acórdão 1843288, 0715686-10.2023.8.07.0003, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2024, publicado no PJe: 03/05/2024. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 10 do CPC, suscitando ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Afirma que não houve a intimação válida para se manifestar; b) artigos 6o, inciso III, e 42, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 129 da Resolução da Anel 414/2010, sob o argumento de ser vedada a cobrança de valores indevidos sem apuração justa e contraditória. Ressalta, ainda, o seu direito à informação clara e adequada. Aduz que restou demonstrado de forma clara que o procedimento do TOI não foi respeitado, razão pela qual deverá ser anulado de pleno direito. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigo 370, parágrafo único do CPC, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa, diante da ausência de motivação da rejeição de diligências ou produção de provas. Acrescenta que houve pedido de prova de perícia técnica no qual não houve o cumprimento de pagamento pela parte requerida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, percebo que o recurso especial não reúne condições de prosseguir, uma vez que ineptas as razões recursais, pois a recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão objurgado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. Com efeito, não é suficiente, para a admissão do apelo, reproduzir argumentos expendidos ao longo do feito, acompanhados de transcrição literal da legislação que entende violada e, após isso, deixar ao alvedrio do julgador a conclusão de como teria ocorrido tal ofensa. Não vigora, em sede de recurso especial, o princípio da mihi factum dabo tibi jus. Isto, por certo, é ônus que incumbia à recorrente, a teor do enunciado 284 da Súmula do STF. Ainda que ultrapassado tal óbice, em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Do mesmo modo, não caberia dar curso ao apelo no que diz respeito à indicada contrariedade ao artigo 129 da Resolução da Anel 414/2010, uma vez que o STJ firmou o entendimento de que “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que sua missão é a de uniformizar a interpretação das leis federais, nos termos do art. 105 da Constituição Federal, não sendo sua atribuição constitucional apreciar normas infralegais, tais como resoluções, portarias, regimentos internos, regulamentos, que não se enquadram no conceito de lei federal” (AgInt no AREsp n. 2.154.276/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). A propósito, confira-se também o AREsp 2294650, Ministro Afrânio Vilela, DJe 27/11/2024. Melhor sorte não colheria o apelo no tocante à mencionada transgressão aos artigos 10 e 370, ambos do CPC, e 6o, inciso III, e 42, ambos do CDC pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInte no REsp . 2.139.773, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, no sentido de que ‘Assim, é lícita a cobrança pela concessionária de energia elétrica referente ao consumo não registrado, apurado com base no Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), sendo este elaborado conforme os preceitos da Resolução no 414/2010 da ANEEL. O simples fato de a cobrança ser retroativa não a torna abusiva, desde que a irregularidade tenha sido comprovada” (ID 67353101), demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não mereceria curso o inconformismo, porquanto “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023